Tribunal: TJSP
Processo: 2294667-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – penhora incidente sobre 10% do faturamento da empresa executada – cabimento – esgotamento das diligências pela exequente – jurisprudência do C. STJ – justificada a recusa dos bens ofertados à penhora - agravo improvido.*